Tribunal: TJSP
Processo: 2139437-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ICMS – Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS as tarifas de transmissão de uso de rede de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) e encargos setoriais – Tutela de urgência (art. 300 do Novo Código de Processo Civil) – Ausente um dos requisitos legais, não se concede a tutela de urgência –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ICMS – Pretensão à exclusão da base de cálculo do ICMS as tarifas de transmissão de uso de rede de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) e encargos setoriais – Tutela de urgência (art. 300 do Novo Código de Processo Civil) – Ausente um dos requisitos legais, não se concede a tutela de urgência – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139437-27.2020.8.26.0000 M
Registro: 2020.0000556921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139437-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARIA CRISTINA FLORIANO FILITTO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139437-27.2020.8.26.0000 M
Voto no 17.706
Agravo de Instrumento n.o 2139437-27.2020.8.26.0000
Feito Originário n.o 1011071-93.2020.8.26.0482
Agravante: MARIA CRISTINA FLORIANO FILITTO
Agravado : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : PRESIDENTE PRUDENTE
Juiz de 1o Grau: DARCI LOPES BERALDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária ICMS Pretensão à
exclusão da base de cálculo do ICMS as tarifas de transmissão de
uso de rede de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) e
encargos setoriais Tutela de urgência (art. 300 do Novo Código
de Processo Civil) Ausente um dos requisitos legais, não se
concede a tutela de urgência
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 29/32 que,
nos autos da ação declaratória c.c repetição de indébito,
indeferiu a concessão da tutela de urgência, para excluir da
base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia
elétrica as Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição de
Transmissão e de Distribuição (TUST/TUSD).
Sustenta a agravante, em breve síntese, que
estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de
urgência.
Denegado efeito suspensivo ativo (fls.
38/39), o recurso recebeu resposta (fls. 42/50).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
agravante
ajuizou
ação
visando
à
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139437-27.2020.8.26.0000 M
relacionada à cobrança de ICMS incidente sobre as denominadas
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de
Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), cujo pedido de tutela
de urgência foi indeferido pelo juízo monocrático.
Irresignada, interpôs o presente agravo de
instrumento.
De início, insta ressaltar que embora tenha
sido determinada a suspensão dos processos relativos à
inexigibilidade da cobrança das Tarifas de Uso do Sistema de
Transmissão e Uso do Sistema de Distribuição (TUST/TUSD),
tanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso
Repetitivo (Tema 986), quanto por este E. Tribunal de Justiça
em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 17),
possível a apreciação das medidas urgentes, nos termos dos
artigos 314 e 982, § 2o, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, passa-se à análise do recurso.
A tutela de urgência, prevista no artigo
300 do Código de Processo Civil1, exige, para a sua
concessão, prova que evidencie a probabilidade do direito,
além de receio de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Ou seja, deve haver nos autos elementos suficientemente fortes que
possibilitem a formação de
convicção da probabilidade de sucesso para o demandante, além
do perigo da demora. É faculdade atribuída ao magistrado,
prendendo-se ao seu sensato arbítrio e livre convencimento,
dependendo a concessão do preenchimento dos requisitos
exigidos.
Neste juízo de cognição sumária, próprio
dos recursos de agravo, não se constata o indispensável
requisito do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”, inexistindo comprovação efetiva de que a manutenção do pagamento da tarifa poderá comprometer
1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139437-27.2020.8.26.0000 M
financeiramente o recorrente.
Ademais, na hipótese de procedência da
demanda originária, os valores eventualmente reconhecidos
como indevidos serão passíveis de repetição, ao passo que, em
caso de improcedência, há inúmeros entraves de cunho técnico
e/ou burocrático para que o Estado viabilize a recuperação da
receita que deixou de ser auferida, não sendo exagero afirmar
a existência de possibilidade de dano maior ao ente público
do que ao próprio contribuinte se acaso a medida liminar for
de fato concedida sob tal contexto (periculum in mora
inverso).
Observe-se, outrossim, que nem mesmo o
requisito do ”fumus boni iuris”, outrora evidenciado em
várias decisões judiciais, encontra-se hoje estreme de
dúvidas,
notadamente
após
as
recentes
oscilações
de
entendimento emanadas do C. Superior Tribunal de Justiça, a
caracterizar a natureza altamente controvertida do direito
posto em Juízo2.
Some-se a isso o fato de que a pretensão da
agravante possui nítido caráter satisfativo e, como tal,
encontra óbice no art. 1.o, § 3.o, da Lei Federal n.o
8.437/92, que veda a concessão de medida liminar que esgote,
no todo ou em parte, o objeto da ação ajuizada contra o Poder
Público, e realmente se tem por inviável a concessão da
medida ora pleiteada.
Com isso, ausente um dos requisitos que
justificam a concessão da tutela de urgência, a manutenção da
r. decisão agravada é medida que se impõe.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
2 Cf. POMBO, Bárbara. “Dividido, STJ suspende julgamento sobre tributação da tarifa de distribuição de
energia”. Disponível em: <https://jota.info/tributario/dividido-stj-suspende-julgamento-sobre-tributacao-da-
tarifa-de-distribuicao-de-energia-18112016>. Acesso em: 22.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139437-27.2020.8.26.0000 M
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator